Tribunal: TJSP
Processo: 2147362-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Recurso contra decisão que deferiu liminar, para autorizar o depósito de valores nos autos e a posse do veículo pelo autor, além de determinar que o réu se abstenha de indicar o nome do autor nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa – Posterior prolação de sentença – Perda superveniente do objeto configurada – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Recurso contra decisão que deferiu liminar, para autorizar o depósito de valores nos autos e a posse do veículo pelo autor, além de determinar que o réu se abstenha de indicar o nome do autor nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa – Posterior prolação de sentença – Perda superveniente do objeto configurada – Recurso prejudicado.